Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018362-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (AGRAVANTE), PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (AGRAVADO), SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI - CPF: 074.554.639-01 (AGRAVADO), VILSON MIEZERSKI - CPF: 157.753.990-72 (AGRAVADO), VERONICA MIEZERSKI - CPF: 746.374.100-10 (AGRAVADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADAS NA DECISÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – DESCABIMENTO DE BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADO NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários, seja, ainda, porque, na hipótese de “composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018362-89.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Certa
”

(Proc. no 1002729-58.2018.8.11.0037), ajuizada pela IHARABRAS S.A. - INDÚSTRIAS QUÍMICAS contra PAULO CÉSAR MIEZERSKI e outros, dentre outras providências, ordenou a expedição de alvará judicial para a liberação do valor de R$ 469.932,70, correspondente aos grãos de soja vendidos, porque comprovado que os grãos vendidos pertencem à Fazenda Rio da Mata, e não à Fazenda São Luiz, e indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante de bloqueio dos valores depositados nos autos, para fins de garantia de pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados na decisão inicial em 20% do débito exequendo, pois, segundo entendeu o juiz, os valores foram liberados em fiel cumprimento à decisão proferida nos autos do RAI no 1009566-12.2019.8.11.0000, que deu provimento àquele recurso, para determinar que a penhora recaísse “
somente sobre produto da Fazenda São Luiz ou que esteja depositado em qualquer dos armazéns citados na preambular do feito executivo”
(cf. Id no 26675312 dos autos de origem).

O agravante sustenta que os honorários advocatícios fixados quando dos despacho inicial da ação de execução “
representa quantia certa, e fixada através de título judicial, não guardando relação com a coisa (soja), e, ainda, sendo direito autônomo do advogado
”, independente da satisfação da obrigação objeto do litígio.

Diz que está precluso qualquer questionamento sobre os honorários advocatícios, porque os agravados não opuseram resistência à execução, e discorre sobre a natureza alimentar da verba, defendendo a preferência desse crédito em relação àquele em execução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenado o bloqueio do “
crédito depositado em juízo para garantir, exclusivamente, o pagamento dos honorários advocatícios
”, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id no 26490961).

A decisão de Id no 27168465 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões de Id
no 27255459, arguindo a irrecorribilidade da “decisão” à falta de conteúdo decisório, pois, em verdade, cuida-se de mero ato ordinatório, proferido em cumprimento do que foi decidido nos autos dos RAI ́s no 1005635-35.2018.8.11.0000 e 1009566-12.2019.8.11.0000. Refuta, no mais, os fundamentos recursais, pelo que pede o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Dispensa maiores comentários o fato de que os honorários advocatícios arbitrados no processo judicial (honorários sucumbenciais) pertencem ao advogado, eis que essa constatação decorre de expressa previsão legal (Lei n
o
8.906/94, artigo 23, e Lei no 13.105/15, art. 85, §14o) e sólida jurisprudência dos tribunais nacionais, inclusive, segundo orientação do eg. STJ, até mesmo os honorários arbitrados antes da vigência do Estatuto da OAB de 1994 são de titularidade do causídico (STJ – Corte Especial – EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/04/2017, DJe 04/08/2017), porém, não há como desvinculá-los com a relação e sucesso da empreitada processual do seu cliente, e, no caso, ao menos nesse momento, o agravante não faz jus ao direito aqui pleiteado.

Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários (
v.g
. procedência de embargos à execução ou exceção de pré-executividade), seja, ainda, porque, na hipótese de “
composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução
, (pois)
não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba
” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Sobre o caráter provisório dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação de execução, o posicionamento reiterado do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS NA EXECUÇÃO CONDICIONADOS À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS APÓS PAGAMENTO PARCIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/1973. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AOS PERCENTUAIS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. 1. É cediço nesta Corte que "os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei" (REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2017). Nesse sentido: REsp 862.502/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 10/10/2006, DJ de 26/10/2006; AgRg no REsp 1.265.456/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/4/2012, DJe de 19/4/2012; AgRg no REsp 1.221.047/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016; REsp 1.120.753/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015. 2. No caso dos autos, a despeito da ausência de impugnação da Eletrobrás sobre a verba honorária fixada na decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da sentença (evento 20), inicial e provisoriamente no percentual de 5% sobre o valor da causa condicionado ao caso hipotético de ausência de pagamento, é possível a impugnação dos honorários fixados em decisão posterior diante da situação concreta da execução após o pagamento parcial realizado pela executada (evento 76), não havendo que se falar em preclusão, eis que a impugnação se dirige à fixação dos honorários com base na situação concreta e não à fixação hipotética inicial e provisória, podendo a impugnante se insurgir quanto ao percentual fixado após o pagamento parcial realizado. (...). 5. Agravo interno não provido”. (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp 1648831/RS - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Julgado em 21/11/2017 - DJe 27/11/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS NA EXECUÇÃO CONDICIONADOS À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CARÁTER PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS APÓS PAGAMENTO PARCIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE EQUIDADE. § 4o DO ART. 20 DO CPC/1973. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AOS PERCENTUAIS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. 1. É cediço nesta Corte que "os honorários advocatícios fixados inicialmente na execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido em lei" (REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2017). Nesse sentido: REsp 862.502/SP, Primeira Turma, Rel.Min. Francisco Falcão, julgado em 10/10/2006, DJ de 26/10/2006; AgRg no REsp 1.265.456/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/4/2012, DJe de 19/4/2012; AgRg no REsp 1.221.047/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 20/10/2016, DJe de 11/11/2016; REsp 1.120.753/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015. 2. No caso dos autos, a despeito da ausência de impugnação da Eletrobrás sobre a verba honorária fixada na decisão que determinou a intimação da executada para cumprimento da sentença (evento 20), inicial e provisoriamente no percentual de 5% sobre o valor da causa condicionado ao caso hipotético de ausência de pagamento, é possível a impugnação dos honorários fixados em decisão posterior diante da situação concreta da execução após o pagamento parcial realizado pela executada (evento 76), não havendo que se falar em preclusão, eis que a impugnação se dirige à fixação dos honorários com base na situação concreta e não à fixação hipotética inicial e provisória, podendo a impugnante se insurgir quanto ao percentual fixado após o pagamento parcial realizado. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1648831/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula no 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015)

Em análise dos autos, ainda é possível constatar que não resta preclusa discussão sobre os honorários advocatícios fixados quando da admissão do ajuizamento da ação
, porquanto os autos aguardam a efetivação da citação da executada Verônica Mierzerski (cf. fls. 26675312 dos autos de origem), e, ao lado disso, subsiste a plena possibilidade de revisão do crédito exequendo, na medida em que ainda são cabíveis a oposição dos embargos à execução e de outros meios de defesa, o que, obviamente, podem influenciar na verba honorária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020